Tribunal: TJSP
Processo: 0006280-69.2024.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu o livramento condicional. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas (como no presente, cuja condenação decorre de roubo majorado),

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu o livramento condicional. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas (como no presente, cuja condenação decorre de roubo majorado), seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do Habeas Corpus no. 659.079/SP), a determinação do exame, como regra, ressalvado algum caso específico, deve se respaldar unicamente em fatores concretos atinentes ao curso da execução, porquanto mais favorável aos reeducandos. Atestado de conduta carcerária, ausência de falta disciplinar recentes (última de 22.09.2022) e vivência do regime intermediário sem qualquer intercorrência que permitem concluir o bom comportamento. Preenchidos os requisitos autorizadores do benefício. Improvido.